Tribunal: TJSP
Processo: 1016685-51.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016685-51.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SAFRA S/A, é apelado/apelante BEST DEAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS EIRELI - E.P.P.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
2
Apelação n. 1016685-51.2017.8.26.0008
Voto n. 20.355
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Tatuapé - 3a Vara Cível)
Apelantes e:

Apelados:
Banco Safra S/A e Best Deal Comércio de Produtos
Eletrônicos EIRELI EPP
MM. Juiz:
Luís Fernando Nardelli
Civil e Processual. Ação de prestação de contas (segunda
fase).
Sentença
que
declarou
boas
as
contas
apresentadas pelo perito judicial. Pretensão à reforma
manifestada pelo réu.
Séria divergência sobre as contas que motivou a
realização de prova pericial, com base na qual o Juízo a
quo resolveu a controvérsia.
RECURSOS DESPROVIDOS.
I Relatório.
A Best Deal Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI EPP
propôs em face do Banco Safra S/A ação de prestação de contas, postulando
que este prestasse “contas acerca dos lançamentos e descontos acima apontados e descritos,
realizados na conta de titularidade da autora: conta- corrente n. 019086-7, agência 0140, no
período de maio de 2017 a outubro de 2017, bem como, para que forneça os extratos da data
da abertura da conta, em outubro de 2016, até abril de 2017, também justificando eventuais
lançamentos efetuados neste período que tenham a mesma nomenclatura dos que foram
impugnados na presente ação” conforme petição inicial de fls. 1/11, instruída com
documentos (fls. 12/113), complementada pela petição de fls. 118/119, que
também veio com documentos (fls. 120/129).
A instituição financeira ofereceu contestação (fls. 142/152),
acompanhada de documentos (fls. 153/227), aventando em preliminar a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
3
interesse de agir, inclusive por inadequação da via eleita, discorrendo, em
seguida, sobre a legalidade das cobranças questionadas pela autora.
Oferecidas réplica (fls. 230/238) e tréplica (fls. 241/244), veio
a lume o pronunciamento judicial de fls. 245/246, que julgou a ação procedente,
“para condenar o réu a prestar as contas pedidas no prazo de 15 dias da publicação da decisão
no Diário Oficial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar de
acordo com o artigo 550, § 5o, in fine, do Código de Processo Civil”, impondo ao banco os
ônus da sucumbência, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00
(dois mil reais).
O demandado prestou, então, as contas exigidas, conforme
petição de fls. 248, que foi instruída com os documentos de fls. 249/1.661,
apontando saldo, em seu favor, de R$ 506.386,16 (quinhentos e seis mil,
trezentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), tendo, ademais,
providenciado o pagamento da verba honorária (fls. 1.664/1.666).
O demandante impugnou as contas apresentadas pela
instituição financeira, nos termos da petição de fls. 1.668/1.676, que veio com
documentos (fls. 1.677/1.703).
Depois de outros pronunciamentos das partes, instruídos com
documentos (fls. 1.706/1.712, 1.727/1.763, 1.766, 1.769/1.862 e 1.865/1.869), o
Juízo a quo, diante da divergência entre as partes, determinou a realização de
prova pericial (fls. 1.873).
O laudo pericial foi juntado a fls. 1.883/2.073, afirmando que
“não foram boas as contas prestadas pelo Banco Requerido acerca de 79 lançamentos sob a
rubrica “DEB DE SEGURO”, os quais perfazem o montante de R$ 178.034,50 (cento
e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a valores
históricos, conforme demonstrado no Capítulo II - item 1 e Anexos II e III, ambos deste
Laudo Pericial”, asseverando, ademais, que “as contas prestadas pelo Banco Requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
4
acerca de débitos sob a rubrica “TAR FORMALIZ.GAR.DUPLICAT” também restou
prejudicada, conforme demonstrado no Capítulo II - item 6 deste Laudo Pericial, o que perfaz
o montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a valores históricos”,
acrescentando que “no Capítulo II - item 9 deste Laudo Pericial, concluiu-se que o Banco
Requerido, em sua prestação de contas, não esclareceu a indagação da empresa Requerente
acerca do referido estorno ter ocorrido em data posterior ao débito, restando, portanto,
prejudicada sua prestação de contas, também neste ponto” (destaques no original).
As partes se manifestaram sobre o laudo pericial (fls.
2.079/2.102 e 2.104/2.137), seguindo-se esclarecimentos adicionais do experto
(fls. 2.146/2.151), com novo pronunciamento do demandado (fls. 2.154/2.157),
quedando-se inerte a demandante (fls. 2.158).
A sentença hostilizada julgou procedente a segunda fase da
ação de prestação de contas, “declarando o saldo de R$ 185.234,50 em favor da autora,
devidamente corrigido desde o ajuizamento da inicial, com juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação e condeno o réu no pagamento desse saldo” condenando “ainda o réu em
custas e demais despesas processuais, incluídos os honorários periciais já pagos, além de verba
honorária fixada em 10% sobre o valor do saldo devidamente corrigido” (fls. 2.170/2.171).
O demandante (fls. 2.173/2.175) e o demandado (fls.
2.178/2.184) ofereceram contra o decisum embargos de declaração, ambos
rejeitados pela decisão de fls. 2.192.
Inconformado, o réu interpôs a apelação de fls. 2.194/2.201),
pugnando pela reforma da sentença, “para acolher as contas apresentadas pelo Banco,
retificando os equívocos palmares lançados no laudo oficial e acatados pelo posicionamento
singular, com inversão do ônus da sucumbência”.
O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo, “para que seja
determinado que os lançamentos indevidos e sem justificativas realizados pelo recorrido sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
5
cancelados e estornados da conta corrente da apelante nas respectivas datas em que ocorreram,
não gerando a cobrança de juros, multa e demais taxas pelo Banco recorrido” (fls.
2.214/2.218).
Contrarrazões do demandante a fls. 2.206/2.213 e do
demandado a fls. 2.223/2.226.

II Fundamentação.
Os recursos podem ser conhecidos, uma vez que
preenchem os pressupostos de admissibilidade, mas não comportam
provimento.
Estabelecida divergência entre as partes a respeito da
prestação de contas como se evidencia do confronto entre as prestadas pela
instituição financeira (fls. 248/1.661), apontando saldo, em seu favor, de R$
506.386,16 (quinhentos e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezesseis
centavos), e a impugnação oferecida pela demandante (fls. 1.668/1.676), assim
como entre outros pronunciamentos que se seguiram (fls. 1.706/1.712,
1.727/1.763, 1.766, 1.769/1.862 e 1.865/1.869) , o Juízo a quo decidiu pela
realização da prova pericial, resolvendo a controvérsia com base no bem
fundamentado laudo apresentado a fls. 1.883/2.073.
Examinando os lançamentos relativos a prêmios de seguro -
“os mais combatidos pela Requerente desde a sua peça inaugural até sua última impugnação,
precedida aos trabalhos periciais, pois se caracterizados indevidos, onerariam sistemicamente os
pagamentos/encargos das demais operações vinculadas a mesma conta corrente, como crédito
rotativo (Cheque Empresarial e Conta Garantida) e empréstimos (Mútuo)” (fls. 1.889) o
perito concluiu, depois de detalhado exame, “que não foi boa a prestação de contas do
Banco Requerido acerca dos débitos a título de “DEB DE SEGURO” por não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
6
apresentado, para cada lançamento, a sua respectiva memória de cálculo, contrato e apólice”
(fls. 1.895), perfazendo esses débitos “o montante de R$ 178.034,50 (cento e
setenta e oito mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a valores
históricos” (fls. 1.908).
No que se refere à tarifa de formalização de garantia de
duplicata, entendeu o experto que “O Banco Requerido, em sua prestação de contas,
apresentou o pacto do débito da “TAR FORMALIZ.GAR.DUPLICAT” e indicou a
mesma Tabela de Tarifas indagada pela Requerente, contudo, não esclareceu por
qual razão cobrou valor maior, restando prejudicada a sua prestação de
contas também neste ponto” (fls. 1.900, sem destaques no original),
resultando no “montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a valores
históricos” (fls. 1.908, destaques no original).
Foi com base estritamente nessas conclusões, enfatizando que
“o perito a fls. 2146/2151 afasta as impugnações do réu e ratifica in totum a conclusão do
laudo originário”, que o Juízo a quo entendeu que “deve o banco restituir à autora o valor
de R$ 178.034,50 e R$ 7.200,00 (fls. 1908), num total histórico de R$ 185.234,50”,
fazendo incidir a correção monetária do ajuizamento e os juros de mora da
citação (fls. 2.171).
Impende invocar, neste ponto, o artigo 371 do Código de
Processo Civil, segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento”.
A propósito desse dispositivo legal, Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz é soberano na análise das provas
produzidas nos autos”, devendo “decidir de acordo com seu convencimento”, cumprindo-
lhe “dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
7
Tribunais, 2015. Página 992).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, discorrendo
sobre o mesmo artigo, “o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade,
porque continua o juiz livre no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita
por lei a dar a carga de seu convencimento a cada meio de prova no caso concreto”,
acrescentando que a valoração “independe da prova ter sido requerida pelas partes, pelo
Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, ou determinada de ofício pelo juiz”, pois “o
que interessa na valoração é o resultado da prova e não o responsável pela produção” (Novo
Código de Processo Civil comentado. Salvador: Editora JusPODIVUM, 2016.
Páginas 650/651).
Corroborando a sentença objurgada, confiram-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
APELAÇÃO. Ação de prestação de contas. Segunda fase.
Alegação de inépcia suscitada nas contrarrazões. Petição de recurso
que não menciona a qualificação das partes. Irrelevância. Excesso
de formalismo. Preliminar rejeitada. Prova pericial contábil.
Possibilidade de realização na segunda fase da ação de prestação
de contas. Sentença que, com base em laudo pericial, concluiu pelo
desacerto de lançamentos alusivos à capitalização de juros em um
dos contratos objeto da lide. Medida que não se caracteriza como
revisão do contrato, mas mero apontamento de encargo indevido.
Sentença acertada. Recurso não provido. (15a Câmara Extraordinária
de Direito Privado
Apelação n. 9000974-21.2010.8.26.0037

Relator Silveira Paulilo Acórdão 8 de junho de 2015, publicado no
DJE de 26 de junho de 2015, sem grifo no original).
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE -
CONTRATOS BANCÁRIOS - Banco que não trouxe qualquer elemento
capaz de infirmar o quanto apurado pela perícia - Alegações do
banco recorrente que foram devidamente enfrentadas pelo perito
judicial, que prestou esclarecimentos suplementares, tendo
respondido a todos os pontos questionados - Laudo pericial que
atestou a existência de saldo credor a favor da autora, inexistindo
qualquer nulidade a ser reconhecida - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (23a Câmara de Direito Privado
Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
8
0026639-09.2010.8.26.0001 Relator Sérgio Shimura Acórdão de
19 de maio de 2017, publicado no DJE de 31 de maio de 2017, sem
grifo no original).
MANDATO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEGUNDA FASE
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES A QUE FARIA JUS A
REQUERENTE - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Não prospera o recurso
contra a sentença da segunda fase da ação de prestação de contas
que adota a conclusão pericial no julgamento da causa, contra a
qual não houve coerente impugnação por parte do apelante, sendo
a conclusão pericial convincente, técnica e isenta de ânimo, por
equidistante das partes. (31a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 0004139-16.2014.8.26.0483 Relator Paulo Ayrosa Acórdão de
23 de maio de 2017, publicado no DJE de 30 de maio de 2017, sem
grifo no original).
APELAÇÃO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2a FASE
MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA -
LANÇAMENTOS QUESTIONADOS SALDO A FAVOR DA APELADA. O
trabalho pericial atendeu, a contento, o quanto proposto,
apresentando minuciosamente as razões e os fundamentos de suas
conclusões. Veja-se que tal trabalho técnico-científico não foi
refutado de forma eficaz, por qualquer das partes, devendo
prevalecer as conclusões ali apontadas, mormente porque
ratificado em duas outras oportunidades posteriores (fls. 733/750 e
763/767),
mostrando-se
absolutamente
despiciendos
novos
aclaramentos. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (38a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1003609-30.2017.8.26.0405 Relator Eduardo Siqueira Acórdão de
31 de março de 2020, publicado no DJE de 2 de abril de 2020, sem
grifo no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a sentença hostilizada, cujos fundamentos são ora ratificados,
ex abundantia e como permite o artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016685-51.2017.8.26.0008 -Voto no 20.355
9
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo, os
honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor dos advogados do
apelado ficam majorados para 12% (doze) por cento do valor do saldo apontado
na sentença em favor da autora, atualizado e acrescido de juros de mora.
Não obstante a apelação da autora tenha sido desprovida, não
há que se falar em sua condenação a honorários recursais, uma vez que sua
fixação pressupõe, dentre outras condições, que a verba seja “devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso”, como definiu o C. Superior Tribunal de Justiça
(3a Turma Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão de 4 de abril
de 2017, publicado no DJE de 8 de maio de 2017).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)